Tribunal: TCU
Processo: 004.096/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4011/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de contas anuais dos gestores do então Ministério do Desenvolvimento Social para o exercício de 2018; Considerando que, por meio da análise sobre o plano de ação para solução do problema do passivo na análise da prestação de contas, a Controladoria-Geral da União (CGU) constatou que a então Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) não adotou medidas suficientes, tendo em vista a ausência de estipulação de metas, o que inviabilizou o monitoramento, e também a não redução relevante do estoque de processos (Peça 68, p. 18-19); Considerando que, de acordo com o gestor, quanto à evolução do estoque de ativo e passivo de prestações de contas de instrumentos vigentes firmados sob a égide da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424, de 2016 e dos convênios do PAA-Leite pendentes de análises de prestações de contas parciais, nos anos de 2018, 2019 e 2020, pelo ritmo atual de análises de prestações de contas conclusivas por mês há a expectativa de que os estoques estejam zerados no final do ano 2023; Considerando, enfim, que as manifestações da unidade técnica (Peça 68) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (Peça 72) foram favoráveis à regularidade das contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes a quitação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 004.096/2020-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Adriana Barbosa Dantas Silva (CPF XXX.551.111-XX); Alberto Beltrame (CPF XXX.910.510-XX); Antonio Jose Goncalves Henriques (CPF XXX.501.137-XX); Ayrton Galiciani Martinello (CPF XXX.906.631-XX); Caio Tibério Dornelles da Rocha (CPF XXX.546.570-XX); Halim Antonio Girade (CPF XXX.010.588-XX); Lilian dos Santos Rahal (CPF XXX.363.848-XX); Marcelo Bispo (CPF XXX.773.631-XX); Marcos Vinicius Boaron (CPF XXX.019.266-XX); Maria do Carmo Brant de Carvalho (CPF XXX.449.298-XX); Osmar Gasparini Terra (CPF XXX.714.780-XX); Paulo Roberto de Mendonca e Paula (CPF XXX.061.637-XX); Roberta Pelella Melega Cortizo (CPF XXX.948.508-XX); Rodrigo Zerbone Loureiro (CPF XXX.272.947-XX); Sandra Yoko Sato (CPF XXX.889.711-XX); Tatiana Barbosa de Alvarenga (CPF XXX.679.761-XX); Tiago Falcão Silva (CPF XXX.913.951-XX); Vinicius de Oliveira Botelho (CPF XXX.588.178-XX); Viviane Fernanda Dutra (CPF XXX.933.570-XX); Walter Shigueru Emura (CPF XXX.114.828-XX). 1.2. Órgão: então Ministério do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. Determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o então Ministério do Desenvolvimento Social apresente ao TCU um plano de ação tendente a resultar na efetiva análise das prestações de contas prestações de contas de instrumentos vigentes firmados sob a égide da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424, de 2016 e dos convênios do PAA-Leite pendentes de análises de prestações de contas parciais, nos anos de 2018, 2019 e 2020 até o final de 2023; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao então Ministério do Desenvolvimento Social, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado; 1.7.3. promover, por intermédio da unidade técnica, a abertura de processo específico de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. arquivar o presente processo.